Tribunal: TJSP
Processo: 0005690-56.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Ameaça – Violência Doméstica – Suficiência de provas – Tipicidade – Eventual embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal – Manutenção da condenação – Intimidação proferida pelo réu contra mulher com quem namorava à época – Ação baseada no gênero – Vulnerabilidade caracterizada, decorrente da própria condição de mulher – Incidência da Lei 11.340/06 – Inteligência dos artigos

Ementa:
Ameaça – Violência Doméstica – Suficiência de provas – Tipicidade – Eventual embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal – Manutenção da condenação – Intimidação proferida pelo réu contra mulher com quem namorava à época – Ação baseada no gênero – Vulnerabilidade caracterizada, decorrente da própria condição de mulher – Incidência da Lei 11.340/06 – Inteligência dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006 e entendimento jurisprudencial.
Pena-base – Exasperação indevida – Retorno ao piso.
Agravante do art. 61, II, "f", do CP – Aumento mínimo – Manutenção.
Regime mais brando – Adequação.
"Sursis" – Cabimento.
Parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000315454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005690-56.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE
LUIS DE SOUSA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena de André Luís de Sousa Oliveira a 01 (um)
mês e 05 (cinco) dias de detenção, concedido o “sursis” pelo prazo de dois anos, com as
condições do art. 78, § 2o, do CP, vencido o relator de origem., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS, vencedor, HEITOR DONIZETE DE
OLIVEIRA, vencido e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 0005690-56.2018.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 40.858
Ameaça Violência Doméstica Suficiência de provas
Tipicidade
Eventual embriaguez voluntária não exclui a
imputabilidade penal
Manutenção da condenação

Intimidação proferida pelo réu contra mulher com quem
namorava à época Ação baseada no gênero Vulnerabilidade
caracterizada, decorrente da própria condição de mulher
Incidência da Lei 11.340/06 Inteligência dos artigos 5o e 7o da
Lei 11.340/2006 e entendimento jurisprudencial.
Pena-base Exasperação indevida Retorno ao piso.
Agravante do art. 61, II, “f”, do CP Aumento mínimo
Manutenção.
Regime mais brando Adequação.
“Sursis” Cabimento.
Parcial provimento ao recurso.
André Luís de Sousa Oliveira foi condenado pela MMa. Juíza de
Direito da Vara de Violência Doméstica Regional Sul 1 do Foro Regional de Vila Prudente, Comarca de
São Paulo, a 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto,
como incurso no art. 147 do Código Penal.
Inconformado, postula a absolvição, sustentando falta de provas e
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, busca a concessão da suspensão
condicional da pena.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 161/163), a D. Procuradoria da
Justiça opina pelo parcial provimento do recurso para que se conceda o “sursis”.
É o relatório.
Segundo a denúncia, em 26 de maio de 2018, o apelante ameaçou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a então namorada Márcia Oliveira da Silva, dizendo “vou te matar”, “não vou lhe dar
paz” e “vou dar um tiro na sua cara”.
Ainda de acordo com a inicial, os envolvidos mantinham
relacionamento amoroso desde novembro de 2016 e, no dia dos fatos, prevalecendo-
se de relações domésticas e íntimas de afeto, o réu seguiu a vítima da residência dela
até seu local de trabalho, onde a intimidou e ofendeu.
Silente no flagrante (fl. 08), o denunciado, em juízo, negou a
imputação. Soube que a ex-namorada manteria “caso” com segurança. Por isso,
discutiu com tal pessoa e “falou um monte de besteiras para a vítima”. Não lembra se
proferiu ameaças, pois “estava muito alterado” (gravação no sistema).
Na fase inquisitiva, Márcia narrou que conheceu André em 2016 e
logo começaram a namorar. Nunca moraram juntos. Ele a agredia, ameaçava e
humilhava constantemente, inclusive na presença de seu filho de 08 anos, dos seus
pais e de amigos. Apesar de consumir bastante bebida alcoólica e maconha, já a
lesionou e ofendeu mesmo sóbrio. Quanto ao episódio ora tratado, André passou a
segui-la ao sair de casa. Quando chegou em seu local de trabalho, dele ouviu que
seria morta, receberia tiro no rosto e não teria paz. Também a xingou de prostituta e
vagabunda (fls. 06/07). Sob o contraditório, a ofendida confirmou as intimidações.
Namorava o acusado há algum tempo. Ciumento e possessivo, queria tomar seu
celular. Depois, começou a ameaçá-la no trabalho. Informado de que desejava
terminar o relacionamento, prometeu matá-la. Amedrontada, separaram-se e não
mantêm mais contato (audiovisual).
Os policiais militares Bruno Cruz Alvez e Rubens Takiguti da Silva
relataram que, acionados em razão de “desinteligência” entre casal em supermercado,
ouviram da vítima que o ex-namorado a ameaçava há alguns dias, bem como que se
mostrava mais agressivo quando usava entorpecentes e bebidas alcoólicas. Durante o
atendimento, André se aproximou do local e, ao avistar a viatura, entrou em bar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Detiveram-no. Parecia alcoolizado. Bruno acrescentou que vigilante da loja confirmou
as intimidações proferidas pelo recorrente (depoimentos registrados no SAJ/SG).
Ouvido apenas na delegacia, o segurança José Bonfim Oliveira
Santana afirmou ter presenciado o crime. Márcia chegou muito assustada para
trabalhar. Em seguida, ouviu André dizer que tiraria sua vida se ela não retornasse.
Chamou-a de vadia, puta e prostituta. A ofendida contou que ele a estava seguindo
desde que saíra de casa (fl. 05).
Nesse quadro, firmemente incriminado pela prova oral, a
condenação do recorrente era mesmo de rigor.
Houve promessa de mal sério e grave, tanto que Márcia noticiou o
fato à polícia. A intenção de intimidar se revela não só pelo teor das frases proferidas,
mas também pelo efeito (medo) produzido na vítima, conforme depoimento por ela
prestado.
A eventual ebriedade do condenado não o beneficia, já que, nos
termos do art. 28, II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não afasta a
imputabilidade.
Ademais, nenhuma dúvida de que praticado o delito no contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher.
Com efeito, irrelevante aferir a motivação das ameaças para
determinar que cometida a infração em razão do gênero e em situação de
vulnerabilidade da vítima em relação ao agente.
O art. 5o, III, da Lei 11.340/06, dispõe que, “para os efeitos desta
lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
psicológico e dano moral ou patrimonial em qualquer relação íntima de afeto”.
O art. 7o, IV, por seu turno, inclui como “forma de violência
doméstica e familiar contra a mulher a violência física, entendida como qualquer
conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal”.
Ora, a hipótese dos autos se amolda perfeitamente ao amplo
espectro delineado pela norma em questão. Márcia foi ameaçada por pessoa com
quem manteve relacionamento amoroso por mais de ano e, segundo infere-se dos
autos, em razão de ciúme (suposta traição suscitada pelo réu) ou de oposição ao
término do namoro (versão da vítima). Como se vê, tudo sugere que praticadas as
intimidações em relação íntima de afeto, consoante o teor do art. 5o, III, da Lei Maria
da Penha, o qual dispensa a necessidade de coabitação.
Note-se que, nesse cenário, presumidas a superioridade do
agressor e a vulnerabilidade da vítima, decorrente da própria condição social feminina.
As circunstâncias inevitavelmente acarretam desequilíbrio de forças na relação entre
homem e mulher, revelando-se determinantes na prática de delitos, atraindo a
aplicação da Lei Maria da Penha.
Não por outra razão, determina o art. 4o da citada norma que, “na
interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e,
especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência
doméstica e familiar”.
Ressalte-se que, em 09.02.2012, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, ao julgar a ADC no 19, rememorou posicionamento adotado quando do
julgamento do HC no 106.212/MS (DJe de 13.6.2011), reiterando a ideia de que a Lei
11.340/06 foi editada para conferir efetividade ao art. 226, § 8o, da CF, que impõe ao
Estado a obrigação de proteger a família, base da sociedade, criando mecanismos
para coibir a violência no âmbito de suas relações, bem como para dar cumprimento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher
(Convenção Belém do Pará Decreto no 1973/96).
Por tal motivo, a Ministra Rosa Weber, em voto proferido na ADC
no 19, defendeu que a Lei Maria da Penha “inaugurou uma nova fase de ações
afirmativas em favor da mulher na sociedade brasileira”. De “feição simbólica”, a norma
“não admite amesquinhamento” (Informativo STF no 654). Ao contrário, o diploma deve
ser interpretado “generosamente para robustecer os comandos constitucionais”,
afirmou o Ministro Ayres Britto.
A reprimenda, todavia, comporta correção.
A Magistrada dobrou a pena-base considerando que “o réu proferiu
graves ameaças à vítima por não aceitar o término do relacionamento” (fl. 151). Ocorre
que, além de não autorizar reprovação diferenciada, a motivação apontada confunde-
se com a imputada atuação mediante prevalência de relação íntima de afeto. A
circunstância justificou a própria aplicação da Lei da Maria da Penha e a posterior
incidência do disposto no art. 61, II, “h”, do CP. O procedimento, assim, configurou
inaceitável “bis in idem”.
Por conseguinte, a sanção retorna ao patamar mínimo e, na
segunda etapa, mantido o acréscimo de 1/6 pela agravante identificada, alcança 01
(um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.
Fixou-se o regime prisional mais favorável.
Por fim, favoráveis as circunstâncias judiciais e atendidos os
demais requisitos do art. 77 do diploma penal, o sentenciado faz jus ao “sursis” por
dois anos, com as condições do art. 78, § 2o, do Código Penal.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reduzir a pena de André Luís de Sousa Oliveira a 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de
detenção, concedido o “sursis” pelo prazo de dois anos, com as condições do art. 78, §
2o, do CP.
VICO MAÑAS
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005690-56.2018.8.26.0009
Comarca: São Paulo
Apelante: ANDRE LUIS DE SOUSA OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 774 - DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Crime de ameaça - Violência doméstica e familiar contra a
mulher Ausência de ação ou omissão baseada no gênero e
em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade da
vítima em relação ao seu agressor Não incidência da Lei
no 11.340/06 Ameaça praticada por namorado eventual
contra a namorada com estado de ânimo alterado em razão
da utilização de bebidas alcoólicas - Não caracterização do
crime RECURSO DA DEFESA PROVIDO.
Através da r. sentença proferida no termo de audiência constante das
folhas 148/151 do processado (cujo relatório fica aqui adotado), o d. Juízo da Vara
Regional Sul I de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Foro Regional IX
Vila Prudente, da Comarca de São Paulo, entendeu por bem declarar a procedência da
pretensão punitiva estatal deduzida na inicial acusatória de folhas 89/90 do processado
e, por via de consequência, condenar o sentenciado André Oliveira da Silva, à pena de 2
(dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial aberto, por suposta infração
ao disposto no artigo 147, “caput”, do Código Penal.
Inconformado, o sentenciado interpôs apelação, cujas razões recursais
se encontram nas folhas 153/158, através das quais pretende a absolvição, por entender
que sua conduta não caracterizou o crime que lhe foi atribuído na inicial acusatória.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação do sursis penal.
O Ministério Público ofereceu as contrarrazões constantes das folhas
161/163, através das quais opina pelo parcial provimento do recurso, concedendo-se o
sursis da pena ao sentenciado.
Por fim, em parecer lançado nas folhas 169/172, a d. Procuradoria de
Justiça opina pelo parcial provimento do apelo, concedendo-se o sursis da pena ao
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O apelante foi condenado em razão do que consta da inicial acusatória
de folhas 89/90 do processado, no sentido de que, no dia 26 de maio de 2018, por volta
das 11h:30min, na Avenida João Pedro Cardoso, numeral 375, no Campo Belo, na
cidade e comarca de São Paulo, o sentenciado André Oliveira da Silva, prevalecendo-se
de relações domésticas e íntimas de afeto, nos termos da Lei no 11.340/06, ameaçou, por
palavras, sua namorada, Márcia Oliveira da Silva, de lhe causar mal injusto e grave.
A inicial acusatória afirma que, conforme apurado, André e Márcia
mantém relacionamento amoroso desde novembro de 2016 e não possuem filhos em
comum, sendo certo que o casal não reside junto.
Apurou-se que o sentenciado é pessoa extremamente agressiva, já
tendo, inclusive, agredido a vítima em outras ocasiões, mas, por medo, ela não registrou
ocorrência.
Aduz a denúncia que, na data dos fatos, o sentenciado seguiu a vítima
da residência dela até seu local de trabalho, sendo que, no local, o denunciado passou a
ameaçar e ofender a vítima, dizendo "vou te matar, não vou lhe dar paz", "sua vadia",
"vou dar um tiro na sua cara", "sua arrombada", "prostituta".
Afirma a inicial que, temerosa, a vítima solicitou a ajuda do segurança
do hipermercado onde trabalha, o qual acionou a polícia militar, que compareceu no
local e prendeu André em flagrante delito.
Inicialmente, necessário deixar consignado que o sentenciado foi
denunciado, processado e condenado no primeiro grau de jurisdição sob a acusação de
ter praticado o crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra
sua namorada.
Assim, num primeiro momento, faz-se necessário analisar se, no caso
presente, tem aplicabilidade ou não a chamada "Lei Maria da Penha" (Lei Federal no
11.340/2006).
Com efeito, de acordo com a Lei 11.340/2006, no seu artigo 5o,
violência doméstica e familiar contra a mulher consiste em qualquer ação ou omissão
baseada no gênero, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e
dano moral ou patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O legislador, com a edição da Lei 11.340/2006, procurou proteger a
mulher, em situação de violência doméstica, em regra desvalorizada no seu trabalho
doméstico, agredida nesse mesmo espaço sem ter a quem se socorrer, já que, muitas
vezes, depende do agressor, seja afetiva, familiar ou financeiramente.
Assim, necessário se faz que a ação ou omissão seja baseada no
gênero e em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação a seu
agressor para incidir as disposições contidas na Lei Federal no 11.340/2006.
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA
PENHA. NÃO INCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE NÃO SE DEU
EM RAZÃO DE GÊNERO NEM EM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE.
EXAME DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração de que a
violência contra a mulher tenha se dado em razão do gênero e em contexto de
hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação a seu agressor, situação
não evidenciada nos presentes autos. Precedentes.
2. A análise da demanda, na intenção de averiguar se a violência se deu em razão
de gênero e em contexto de vulnerabilidade, demandaria o reexame fático-
probatório, providencia obstada pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1574112/GO)."
Da mesma forma, também decidiu:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
E JUIZ DE DIREITO. CRIME COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA MULHER. CRIME CONTRA A HONRA PRATICADO POR IRMÃ
DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.340/06. COMPETÊNCIA
DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
1. Delito contra honra, envolvendo irmãs, não configura hipótese de incidência da
Lei no 11.340/06, que tem como objeto a mulher numa perspectiva de gênero e em
condições de hipossuficiência ou inferioridade física e econômica.
2. Sujeito passivo da violência doméstica, objeto da referida lei, é a mulher.
Sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique
caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade.
3. No caso, havendo apenas desavenças e ofensas entre irmãs, não há qualquer
motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade que caracterize situação de
relação íntima que possa causar violência doméstica ou familiar contra a mulher.
Não se aplica a Lei no 11.340/06.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do Juizado
Especial Criminal de Governador Valadares/MG, o suscitado." (CC 88027/MG).
Nesse contexto, a Lei Federal no 11.340/2006 não se aplica no caso dos autos, já
que a prova produzida e reconhecida na sentença proferida em Primeira Instância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indica que o sentenciado teria ameaçado sua namorada, ação ou omissão não
baseada no gênero e em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima
em relação a seu agressor.
É certo que a prova produzida no transcurso da persecução penal
revela que realmente não tem aplicabilidade as disposições contidas na Lei 11.340/06, já
que não demonstrado nos autos que a ameaça teria sido praticada em razão do gênero e
em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima. Ao contrário, estamos
diante de mera relação de namoro eventual, havido entre o apelante e a vítima.
Nesse sentido, inclusive, também, o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
- "Competência. Agressão. Namoro. Discute-se, em conflito de competência, se o
disposto na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) é aplicável às relações entre
namorados. Para a Min. Relatora, como o artigo 5o da citada lei dispõe que 'a
violência doméstica' abrange qualquer relação íntima de afeto e dispensa a
coabitação, cada demanda deve ter uma análise cuidadosa, caso a caso. Deve-se
comprovar se a convivência é duradoura ou se o vínculo entre as partes é eventual,
efêmero, uma vez que não incide a lei em comento nas relações de namoro
eventuais. No caso, o suposto fato delituoso não se amolda aos requisitos exigidos
na Lei Maria da Penha. Dessa forma, a Seção declarou competente o juízo de
Direito do juizado especial criminal, o suscitado. Precedente citado: CC 85.425-
SP, DJ 26/6/2007" (STJ, Conflito de Competência no 91.979/MG, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, j. 16/2/09).
Dessa forma, como não tem aplicabilidade a Lei Maria da Penha neste
caso concreto, estamos diante de mera ameaça, prevista no artigo 147, "caput", do
Código Penal.
É certo que sob o crivo do contraditório, a ofendida Márcia Oliveira
da Silva, cujas declarações encontram-se gravadas no sistema SAJ (como se verifica do
conteúdo do termo de audiência de folha 136), declarou que namorava algum tempo o
acusado, que era uma pessoa muito ciumenta e possessiva, sendo que ele lhe cobrava
acesso ao seu celular para ver os contatos e, então, disse que não lhe daria o celular, foi
quando ele o tomou de sua mão e falou que se não o desbloqueasse ele ia quebrá-lo. Foi
ai que acabou desbloqueando e ele vendo os contatos, vendo os contatos de amigos,
começou com ameaças. Daí ele lhe ameaçou, foi no seu serviço pela manhã, quando
estava indo para trabalhar, e lhe ameaçou no seu serviço mesmo. Foi ai que chamou a
polícia, do serviço mesmo, e foram levados para a delegacia. Nesse dia da ameaça, ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disse que iria lhe matar, não iria ficar assim, que ele não queria terminar o
relacionamento, pelo que ficou com medo, sendo que ele vivia lhe ameaçando. Depois
desses fatos não teve mais contato com ele, estão separados. Nesse dia ele falou de dar
tiro na sua cara, data em que acionou o segurança da empresa. Ele não mais a persegue.
Por outro lado, na primeira fase da persecução penal (folhas 6/7), a
ofendida Márcia Oliveira da Silva declarou que o sentenciado é usuário de substância
entorpecente, tipo "maconha", e é dado ao uso exagerado de bebida destilada. Declarou,
também, que constantemente era espancada pelo sentenciado, através de socos, chutes e
tapas pelo corpo, além de sempre ser humilhada, taxada de "vadia", "vagabunda",
"prostituta" e outros impropérios verbais, sendo que por temer sua integridade física,
psicológica e emocional, nunca registrou nenhuma ocorrência, visto que o sentenciado
sempre que lhe agredia, a ameaçava de morte acaso relatasse à polícia. Ademais, relatou
que o réu é uma pessoa ciumenta, possessiva, violenta e a ameaça perante seus amigos e
colegas de trabalho, prejudicando-a no seu serviço, pois lá aparece nervoso e a
ameaçando de morte. No tocante aos fatos descritos na inicial acusatória, relatou que foi
seguida pelo sentenciado de sua residência até o seu local de trabalho e, chegando lá, ele
começou a proferir diversas ameaças, dizendo "vou te matar", "não vou lhe dar paz",
"sua vadia", "vou dar um tiro na sua cara", "sua arrombada", "prostituta". Declarou que,
diante do contexto, cansada de ser humilhada, acionou a polícia militar e juntamente
com o segurança do hipermercado, compareceram à delegacia de polícia para as
providências de polícia judiciária.
Por sua vez, o réu, em juízo, em depoimento que restou gravado no
sistema SAJ, como retratado no termo de audiência de folha 152, declarou que possui
36 anos de idade, encontra-se desempregado, fazendo "bicos". Declarou, também, que a
amiga do serviço da ofendida, ligou dizendo que ela estava tendo um caso com um
segurança. Então, conversou com ela, ao que ficou negando os fatos, pelo que foi
embora e não quis mais falar com ele. Dai, com isso na cabeça, foi pro bar e começou a
beber. No outro dia, foi pro serviço dela para ter certeza que era isso, daí começou a
discutir com o "cara" lá e começou a falar um monte de besteira para ela, que nem
lembra mais porque estava "meio doido" nesse dia, só lembra que se alterou e falou um
monte de besteira. Não se recorda de ter dito as expressões constantes da inicial porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estava muito alterado. Depois desse dia não mais teve contato com a vítima.
Por outro lado, também sob o crivo do contraditório, foram colhidos
os depoimentos dos dois policiais atuantes na ocorrência, as pessoas de Bruno Cruz
Alves e Rubens Takiguti da Silva, como se constata do conteúdo do termo de audiência
de folha 136 e das gravações constantes do sistema SAJPG5, os quais relataram como
se deu o atendimento à ocorrência retratada nos autos.
Na oportunidade, o policial Bruno Cruz Alves declarou que foi
atender uma ocorrência de desinteligência, quando a vítima Márcia lhe relatou que em
razão do término do namoro, o réu não aceitava e vinha lhe ameaçando, sendo que ele
ficava agressivo quando ingeria bebidas alcoólicas e fazia uso de substâncias
entorpecentes, e ele havia ido várias vezes no seu trabalho lhe ameaçando. Esclareceu
que, quando estavam na ocorrência, o réu não estava no local, mas instantes depois
apareceu num bar nas proximidades, foram até lá e tiraram ele do bar, mas ele estava
sob o efeito de álcool, desacatou os policiais e conduziram ele com a ofendida e mais
uma testemunha para a delegacia de polícia. Declarou não haver presenciado a ameaça e
a ofendida declarou que vinha sendo ameaçada durante os dias.
Por sua vez, o policial Rubens Takiguti da Silva, declarou que foi
atender a ocorrência no supermercado e, chegando no local, falou com o segurança,
quando o réu tinha saído do local e depois voltou, sendo que quando ele viu a polícia
atravessou a rua e ingressou no bar, daí foram falar com ele, posteriormente a ofendida
foi falar lá também. O segurança disse que o réu, pela manhã, ameaçou a ofendida e, por
isso, chamaram a polícia, depois a vítima disse isso também.
Assim, mesmo que se entendesse aplicável a chamada "Lei Maria da
Penha" ao caso concreto, é certo que, na primeira fase da persecução penal, a vítima
Márcia declarou que o sentenciado é usuário de substância entorpecente, tipo
"maconha", e é dado ao uso exagerado de bebida destilada, o que está em consonância
com o que foi dito pelo réu, no interrogatório judicial, no sentido de que no dia dos fatos
foi pro bar e começou a beber e foi pro serviço dela e lá começou a falar um monte de
besteira para ela, que nem lembra mais porque estava "meio doido" nesse dia, só lembra
que se alterou e falou um monte de besteira.
Esse estado de ânimo relatado pelo sentenciado restou confirmado, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transcurso do contraditório, pelo depoimento prestado pelo policial Bruno Cruz Alves,
que declarou que a ofendida lhe relatou que o réu ficava agressivo quando ingeria
bebidas alcoólicas e fazia uso de substâncias entorpecentes. Também, esclareceu que,
quando estavam na ocorrência, o réu não estava no local, mas instantes depois apareceu
num bar nas proximidades, foram até lá e tiraram ele do bar, mas ele estava sob o efeito
de álcool, desacatou os policiais e conduziram ele com a ofendida e mais uma
testemunha para a delegacia de polícia.
Dessa forma, a prova produzida revela que o réu teria ficado muito
alterado e, com isso, não se encontrava com o ânimo calmo e refletido, que é exigido
para a tipificação do crime que lhe está sendo atribuído.
Este é o entendimento da doutrina dominante, como nos ensina
Guilherme de Souza Nucci:
- "(...) somente se pune a ameaça quando praticada dolosamente. Não existe forma
culposa e não se exige qualquer elemento subjetivo específico, embora seja
necessário que o sujeito, ao proferir ameaça, esteja consciente do que está fazendo.
Em uma discussão, quando os ânimos estão alterados, é possível que as pessoas
troquem ameaças sem qualquer concretude, isto é, são palavras lançadas a esmo,
como forma de desabafo ou bravata, que não correspondem à vontade de
preencher o tipo penal. Por isso, ainda que não se exija do agente estar calmo e
tranquilo, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar
uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em
contendas (...)". (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9a
edição. 2008. RT. P. 680)
Nesse sentido, é a jurisprudência de nossos tribunais:
- "Reiterada jurisprudência, inclusive a do Colendo STF, é no sentido de só
admitir a ameaça quando provenha de ânimo calmo e refletido. Não se configura a
ameaça quando proferida a manifestação sob estado de ira por fato atribuível à
incúria da vítima". (JTACRIM 87/415).
- "Predomina o entendimento de que a ameaça precisa ser idônea e séria; daí, as
decisões no sentido de que o delito não se configura quando a ameaça é feita: a)
em momento de cólera, revolta ou ira; b) em estado de embriaguez; c) quando a
vítima não lhe dá maior crédito". (JTACRIM 70/334).
Diante de tudo isso e como a prova produzida, ainda, revela que
apelante e ofendida não mais tiveram contato depois dos fatos tratados nestes autos,
como dito por ambos em juízo, sendo que o interesse maior da vítima, revelado pelo
processo, era o término do relacionamento, do namoro, o que efetivamente acabou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrendo, entendo que a melhor solução na espécie é a prolação do 'non liquet'.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dava-se provimento ao recurso de
André Oliveira da Silva para afastar a incidência da Lei Maria da Penha e ABSOLVÊ-
LO da acusação de que estaria incurso nas sanções do artigo 147, "caput", do Código
Penal, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, com
base no que dispõe o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS VICO MANAS
10797795
8
15
Declarações de
Votos
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
107BBF7A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005690-56.2018.8.26.0009 e o código de confirmação da tabela acima.